Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DESOBEDIÊNCIA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PRECLUSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.

2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pela parte.

3. Verifica-se que o acórdão não restou omisso na medida em que a questão suscitada pela Defesa, de oferta de proposta de transação penal, encontra-se preclusa nos autos.

4. No que diz respeito à concessão da suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei no 9.099/95, melhor sorte não socorre ao embargante tendo em vista que não preenche os requisitos exigidos pela lei vez que está sendo processado por outro crime.

5. Embargos conhecidos e não providos.